Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726243-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., RENATO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 24690947) interposta por RENATO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA e de apelação (ID 24690951) interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A em face da sentença (ID 24690941) que, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido da tutela de urgência n° 0726243-67.2020.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) Por tais razões, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados pela parte para determinar à ré que proceda ao fornecimento de serviço home care, na forma prescrita pelo médico sob o ID no 70324834. O pedido de indenização por dano moral é improcedente. Por conseguinte, resolvo o processo com análise de mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes a arcarem com as despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, a serem ambos os consectários pagos na proporção de 3/4 pela ré (9% de honorários) e 1/4 pelo autor (3%) – o pedido de fixação de dano moral tem menor relevância/importância em relação ao bem da vida acolhido no pedido principal –, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade em face da parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça deferida nos autos. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1%, a partir do trânsito em julgado. A sentença foi disponibilizada em 12/02/2021 (ID 24690943), publicada em 15/02/2021, com início da contagem de prazo a partir de 18/02/2021. O Autor interpôs apelação ID 24690947 em 08/03/2021, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 24690862 e ID 24690880), desacompanhada de preparo em razão da gratuidade deferida na primeira instância (ID 24690863). O Réu interpôs apelação ID 24690941, em 11/03/2021, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 24690945) e acompanhada de preparo ID 24690952 e ID 24690952. É o relatório. Preliminarmente, vislumbro a intempestividade da interposição, pelo Réu (AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.), do recurso de apelação (ID24690941) em 11/03//21. Isso porque, a sentença foi disponibilizada em 12/02/2021 (ID 24690943), publicada em 15/02/2021, com início da contagem de prazo a partir de 18/02/2021. Por consequência, o término do prazo para interposição do recurso é a data de 10/03/2021 e não 11/03/2021. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação do Apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2021 12:16:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador